Tribunal: TJPA
Processo: 0869424-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869424-70.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO ANDRE MATOS MELO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, PAULO ANDRE MATOS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0869424-70.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO ANDRE MATOS MELO.

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA
.

ADVOGADO: CADMO BASTOS MELO JUNIOR
.

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A
.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

ADVOGADO: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA. CEHQUE SEM FORÇA EXECUTIVA.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO E PROVA DA CAUSA DEBENDI. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. CÓPIA AUTENTIADA QUE NÃO SUPRE A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0869424-70.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO ANDRE MATOS MELO.

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA
.

ADVOGADO: CADMO BASTOS MELO JUNIOR
.

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A
.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

ADVOGADO: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE FRANCISCO IRAN PARENTE DA SILVA, representado por sua inventariante ANA KARINA LIMA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de ATALANTA MINERACAO & TRANSPORTE LTDA.

A sentença reconheceu a improcedência da ação, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, requerendo que:
I -
preliminarmente, a nulidade da sentença proferida pelo Juiz Rafael Grehs, em virtude de suspeita de parcialidade no julgamento e a suspeição do Sr. Roberto Ferreira Pontes para atuar como testemunha neste processo;
II -
a reforma integral da sentença recorrida, para que seja julgado procedente o pedido monitório, reconhecendo-se a legitimidade dos cheques apresentados e a responsabilidade do emitente em honrar os valores devidos, conforme fundamentado nos princípios da literalidade e autonomia do cheque;
III -
a condenação do réu ao pagamento dos valores constantes nos cheques, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, totalizando R$ 435.223,16 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), atualizados até a data do efetivo pagamento;
IV -
a condenação do réu em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, requerendo, em síntese, a manutenção da sentença e a improcedência do pedido monitório, porquanto não se desincumbiu a autora/apelante do que preconiza o artigo 373, inciso I do CPC. Por outro giro, desincumbiu-se de seu mister o apelado, nos termos preconizados pelo art. 373, II do CPC. Bem como, requereu a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0869424-70.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO ANDRE MATOS MELO.

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA
.

ADVOGADO: CADMO BASTOS MELO JUNIOR
.

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A
.

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

ADVOGADO: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO

O apelante alega, em preliminar no seu recurso de apelação, que o Juízo
a quo
seria parcial para proferir o julgamento do processo, pois, em síntese, haveriam algumas notícias veiculadas que o r. Magistrado agiria em benefício da família Quincó.

Sobre esse ponto, sinalizo que o Código de Processo Civil, em seu art. 146 e parágrafos, preceitua sobre o procedimento acerca da exceção de suspeição, que, inicialmente, deve ser proposta perante ao Juízo
a quo
e, a depender do deslinde, poderá ser processada junto ao Tribunal, colaciono:

Art. 146.
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo
, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal,
caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal
.

[...]

(
Grifei
)

Nesse sentido, uma vez que o rito processual para o julgamento do incidente buscado pelo apelante não restou cumprido, rejeito a preliminar alegada.

DA ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA

Os apelantes alegam que a testemunha, Roberto Ferreira Pontes, seria imparcial por ser intermediador de diversos negócios jurídicos do apelado e possuir amizade íntima com o responsável da empresa apelada.

Assim, os requisitos para impedimento e suspeição das testemunhas restam presentes no art. 447, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, entretanto, não há provas nos autos de amizade íntima ou interesse da testemunha em relação ao presente processo, requisito indispensável para auferir eventual impedimento ou suspeição.

Nesse sentido, rejeito a alegação e o pedido requerido pelo apelante

MONITÓRIA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO E PROVA DA CAUSA DEBENDI. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE

Conforme relatório, trata-se o presente processo de Ação Monitória fundada em cheque sem força executória, logo, a principal prova para configurar a relação jurídica a ser levada em consideração e ponderação é o próprio cheque que a embasa, sendo até dispensável a menção ao negócio jurídico.

Nesses temos, cito a súmula 531 do e. Superior Tribunal de Justiça:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. (SÚMULA 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015)

Assim, passo a analisar exclusivamente o cumprimento ou não do princípio da cartularidade, ou seja, se houve a comprovação nos autos do processo que o apelante restaria em posse ou não dos cheques que embasam a pretensão da Ação Monitória.

Durante todo o deslinde processual o apelante junta ao processo apenas cópias autenticadas dos supostos cheques que embasam a pretensão, assim, o Juízo
a quo
ponderou:

Oportuno frisar que vige o princípio da cartularidade. Sendo assim,
deveria ter a parte autora apresentado os cheques originais em secretaria
, não podendo ser admitidos a cópia, mesmo que autenticada, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

(
Grifei
)

Logo, verifico correta a interpretação do magistrado, uma vez que a apresentação de cópia, mesmo que autenticada, não garante que o suposto portador do título seja o efetivo possuidor do direito de exigir o crédito ali consubstanciado, por isso indispensável a sua apresentação nas demandas nas quais a pretensão esteja lastreada no documento cartular.

Cito.

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação monitória, extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a ausência de original da prova escrita da obrigação perseguida. 2. Se as razões do apelo declinam regularmente os argumentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da r. sentença, impugnando especificamente os fundamentos nela contidos, ainda que muito suscintamente, não há que se falar em inobservância ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Não se discute que a cédula de crédito bancário constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória visando ao recebimento do crédito em questão.
Todavia, imprescindível para propositura da ação monitória a apresentação do original da cédula de crédito, cuja exigência destina-se apenas a impedir a circulação de títulos de crédito, mediante endosso das cártulas a terceiros. 4. Em face da segurança jurídica das relações, bem como em respeito ao princípio da cartularidade, imperiosa a apresentação do título de crédito em caso como o dos autos, pois sem ele não poderá o titular exercer o direito nele incorporado.
5. Apelo do autor conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07063321620188070009 DF 0706332-16.2018.8.07.0009, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(
Grifei
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CÓPIA AUTENTICADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o princípio da cartularidade, é indispensável que o credor se encontre na posse
do documento, ou seja, tem-se a impossibilidade de se promover a execução do título de crédito com a cópia simples ou autenticada. Assim, a execução⁄monitória somente poderá ser promovida se acompanhada do original do título (da própria cártula) como garantia de que o exequente é o credor e de que ele não negociou o crédito. 2. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 030130012922, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

(
Grifei
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA A INICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – ART. 485, I, CPC – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO E DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – NECESSIDADE DE TÍTULO ORIGINAL – SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO A EXEQUENTE – INÉRCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL E DO APROVEITAMENTO DAS FORMAS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controversa recursal a necessidade de intimação pessoal da exequente/apelante; a desnecessidade da apresentação da original do título executivo; e a alegada violação aos princípios da economia e da celeridade processual, bem assim do aproveitamento das formas. 2. A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte para sanar a irregularidade.
3. Considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, é indispensável a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário para subsidiar a pretensão executória, em observância ao princípio da cartularidade.
4. Oportunizada a parte exequente a possibilidade de saneamento do vício, como ocorreu in casu, não há que se falar em violação aos princípios da economia e celeridade processual, quando do indeferimento da inicial pelo não atendimento da determinação judicial. 5. A indispensabilidade da apresentação do original da cédula de crédito bancário, incide não só para a execução, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, como a ação monitória, o que, por si só inviabiliza o pleito de conversão da demanda. 6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., e como apelado JOSÉ ERNESTO BARROS DE SOUZA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém/PA, 20 de junho de 2023. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08079968720218140301 14840874, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/06/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(
Grifei
)

Isto posto, tendo em vista que durante toda a instrução processual o apelante sequer apresentou os supostos títulos originais que embasariam sua pretensão junto ao cartório judicial e ao Juízo
a quo
, resta afastado o reconhecimento indiscutível da posse dos cheques por parte do apelante.

Desta forma, rejeito a tese do apelante no sentido de que as cópias autenticadas dos supostos cheques seriam suficientes para cumprir o princípio da cartularidade.

Assim, quanto a discussão acerca do negócio jurídico que levou a emissão das cártulas, verifico que resta prejudicada, uma vez que a própria posse dos cheques por parte do apelante não foi comprovada durante toda a fase de instrução processual, impossibilitando a certificação da existência da materialidade que embasaria a pretensão Monitória.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

BELÉM, data registrada em sistema.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024